Tribunal: STF
Processo: RE 147702
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-11
Data de publicação: 1993-05-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSAO
INOCORRENTE - EMBARGOS REJEITADOS.
          A MERA TRANSCRIÇÃO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA EMENTA
PERTINENTE A DECISÃO PLENARIA PROFERIDA NO INCIDENTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE NÃO BASTA PARA ATENDER AO REQUISITO TECNICO DO
PREQUESTIONAMENTO, ESPECIALMENTE QUANDO A SINTESE DESSE ATO DECISORIO
NÃO SE REVELA SUFICIENTEMENTE ESCLARECEDORA DA QUESTÃO FEDERAL
CONTROVERTIDA.
          A CIRCUNSTANCIA DE O RELATOR, NÃO OBSTANTE ADOTANDO A TESE
MAJORITARIA CONSAGRADA PELO PLENO, FAZER CONSTAR DO VOTO, A TÍTULO
DE MERO REGISTRO, O SEU ENTENDIMENTO PESSOAL, POREM VENCIDO, NO
ÂMBITO DO TRIBUNAL "A QUO", NÃO CONFERE AOS ARGUMENTOS EXPOSTOS
QUALQUER CARGA DECISORIA NO QUE SE REFERE AO DESLINDE DA CAUSA.
          ESSA RESSALVA DE ORDEM PESSOAL, AINDA QUE VEICULADORA DE
MOTIVAÇÃO PROPRIA E AUTONOMA, TORNA-SE PROCESSUALMENTE INDIFERENTE A
CARACTERIZAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO, EIS QUE NÃO EXTERIORIZA QUALQUER
"JUDICIUM" VOLTADO A COMPOSIÇÃO DO LITIGIO.